Tribunal: CARF
Processo: 10925.721571/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721571/2015-06
ACÓRDÃO
3101-002.062 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRÍCOLA FRAIBURGO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-002.059, de 19 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10925.721547/2015-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.062 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721571/2015-06
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50%,
decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996).
Por meio de impugnação ao lançamento, a recorrente sustenta, em síntese, a
regularidade dos PER/DCOMPs e contesta a constitucionalidade da sanção fazendo menção à ADI
no 4.905.
Impugnação posteriormente julgada improcedente pela DRJ, decisão assim
ementada:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - MULTA ISOLADA -
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE A
apresentação de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
homologa declaração de compensação não obsta o lançamento da multa de ofício
isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 e tampouco obsta o
julgamento da impugnação apresentada contra a multa lançada. Falece à
autoridade administrativa competência para apreciação de alegações de
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma inserida no ordenamento jurídico
pátrio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário, a Recorrente renova os argumentos apresentados em
impugnação.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.062 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721571/2015-06
3
Sem delongas, a lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no
9.430, de 1996, incidente nos casos de compensação não homologada,
oriunda do PAF no 10925.000019/2010-68 – recurso voluntário e de ofício
julgados em 2022.
O tema foi objeto do RE no 796.9391, com repercussão geral reconhecida
pela Suprema Corte, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a
execução dos termos do decisum pelo Judiciário, inclusive pelos
Conselheiros deste Tribunal Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso
II, parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF2.
Nesse sentido, emprega-se ao presente caso a tese de
inconstitucionalidade da multa isolada nos casos de não homologação da
compensação declarada pelo contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o
entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de
conseguinte, cancelo a multa imposta.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente

1 RE 796.939/RG. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.062 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721571/2015-06
4
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Original